Tribunal: STJ
Processo: 0805169-98.2023.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2876083 - AL(2025/0078263-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: BERNADETE RODRIGUES DE MOURA
AGRAVANTE
: EDILSON SILVA DE LIMA
AGRAVANTE
: MANOEL DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA JOSE CANUTO DA SILVA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N. 895 DO STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
ART. 1.030,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral dos Temas n. 181 e
895 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que os Temas n. 181 e 895 do STF não
deveriam ser aplicados ao caso, em razão de existir
ofensa direta à Constituição Federal e não se tratar de
tema com natureza infraconstitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
Documento eletrônico VDA56693768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/05/2026 15:28:32
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 295e4a82-1ada-41a7-a941-e1b10cd26efe

2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
2.3. Discute-se também se a questão da violação do
princípio da inafastabilidade de jurisdição caracteriza-
se como matéria de natureza infraconstitucional e a
aplicabilidade do Tema n. 895 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. O Supremo Tribunal Federal firmou também
entendimento de que a questão relativa à violação do
princípio da inafastabilidade de jurisdição possui
natureza infraconstitucional quando envolve óbice
processual intransponível ao exame de mérito, ofensa
indireta à Constituição Federal ou a necessidade de
análise de matéria fática (Tema n. 895 do STF).
3.4. No caso concreto, a aferição da existência da
apontada violação do
o, XXXV, da Constituição
art. 5
Federal,
demandaria
a
análise
de
normas
infraconstitucionais, enquadrando-se na hipótese
tratada no Tema n. 895 do STF, o que justifica a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
3.5. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.6. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.7. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
3.8. No ponto em que a parte pretende dar à presente
demanda um viés de proteção ao meio ambiente, em
razão de degradação ambiental, verifica-se que essa
argumentação não constou do recurso especial
tampouco do recurso extraordinário, constituindo
indevida inovação recursal em sede de agravo interno.
3.9. Não se verifica nenhuma circunstância apta a
indicar a necessidade de suspensão do processo,
uma vez que o mérito da irresignação, qual seja, a
extinção do processo em virtude de acordo
formalizado não poderá ser examinado em sede
Documento eletrônico VDA56693768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/05/2026 15:28:32
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 295e4a82-1ada-41a7-a941-e1b10cd26efe

recursal extraordinária, ante a negativa de seguimento
ao recurso extraordinário, efetuada em observância
aos Temas n. 181, 339 e 895 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
06/05/2026
12/05/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56693768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/05/2026 15:28:32
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 295e4a82-1ada-41a7-a941-e1b10cd26efe

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2876083
- AL(2025/0078263-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: BERNADETE RODRIGUES DE MOURA
AGRAVANTE
: EDILSON SILVA DE LIMA
AGRAVANTE
: MANOEL DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA JOSE CANUTO DA SILVA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N. 895 DO STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
ART. 1.030,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral dos Temas n. 181 e
895 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que os Temas n. 181 e 895 do STF não
deveriam ser aplicados ao caso, em razão de existir
ofensa direta à Constituição Federal e não se tratar de
tema com natureza infraconstitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
Documento eletrônico VDA56416653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:00
Código de Controle do Documento: bd429966-fd7f-4e22-a4c9-9d0770c2e2bc

2.3. Discute-se também se a questão da violação do
princípio da inafastabilidade de jurisdição caracteriza-
se como matéria de natureza infraconstitucional e a
aplicabilidade do Tema n. 895 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. O Supremo Tribunal Federal firmou também
entendimento de que a questão relativa à violação do
princípio da inafastabilidade de jurisdição possui
natureza infraconstitucional quando envolve óbice
processual intransponível ao exame de mérito, ofensa
indireta à Constituição Federal ou a necessidade de
análise de matéria fática (Tema n. 895 do STF).
3.4. No caso concreto, a aferição da existência da
apontada violação do
o, XXXV, da Constituição
art. 5
Federal,
demandaria
a
análise
de
normas
infraconstitucionais, enquadrando-se na hipótese
tratada no Tema n. 895 do STF, o que justifica a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
3.5. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.6. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.7. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
3.8. No ponto em que a parte pretende dar à presente
demanda um viés de proteção ao meio ambiente, em
razão de degradação ambiental, verifica-se que essa
argumentação não constou do recurso especial
tampouco do recurso extraordinário, constituindo
indevida inovação recursal em sede de agravo interno.
3.9. Não se verifica nenhuma circunstância apta a
indicar a necessidade de suspensão do processo,
uma vez que o mérito da irresignação, qual seja, a
extinção do processo em virtude de acordo
formalizado não poderá ser examinado em sede
recursal extraordinária, ante a negativa de seguimento
ao recurso extraordinário, efetuada em observância
aos Temas n. 181, 339 e 895 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA56416653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:00
Código de Controle do Documento: bd429966-fd7f-4e22-a4c9-9d0770c2e2bc

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 639):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL.
I, A, DO CPC. PRINCÍPIO DA
ART. 1.030,
INAFASTABILIDADE
DE
JURISDIÇÃO.
NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N. 895 DO STF. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL.
I, A, DO CPC. NÃO
ART. 1.030,
CONHECIMENTO
DE
RECURSO
ANTERIOR,
DE
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
A
, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega ter sido desconsiderado o impacto direto da
Ação Civil Pública n. 0807343-54.2024.4.05.8000 sobre os processos
individuais, justificando o sobrestamento das ações até o julgamento da ACP,
conforme os Temas 675 do STF e 923 do STJ.
Sustenta a violação dos princípios da inafastabilidade da jurisdição e
da dignidade da pessoa humana, em razão da extinção da ação pela existência
de acordo coletivo envolvendo danos morais.
Afirma que não houve fundamentação adequada, em afronta ao Tema
339 do STF, pois não foram analisadas as questões de mérito do recurso
especial nem esclarecido o motivo da extinção, apesar das alegações recursais
sobre a distinção entre danos morais e materiais e a nulidade do negócio
jurídico, configurando ofensa aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, da
dignidade da pessoa humana, do devido processo legal e ao dever de
motivação das decisões judiciais.
Aponta, ainda, violação ao
, diante da ausência de
Tema 895/STF
enfrentamento da questão dos danos morais e da manutenção da extinção da
ação por suposta abrangência no acordo coletivo, sem análise de mérito.
Pondera que em matéria ambiental, a proteção ao meio ambiente
deve se sobrepor a formalismos processuais e à autonomia da pessoa jurídica,
devendo ser observados, ainda, o princípio da reparação integral e o princípio
do poluidor-pagador, normas de ordem pública que transcendem os interesses
meramente patrimoniais das partes envolvidas.
Afirma a necessidade de reconhecimento da natureza pública e
coletiva do dano, bem como de desconsideração das obrigações e direitos
estipulados pelo princípio da reparação integral a cargo dos responsáveis.
Documento eletrônico VDA56416653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:00
Código de Controle do Documento: bd429966-fd7f-4e22-a4c9-9d0770c2e2bc

Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 662-707).
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
Documento eletrônico VDA56416653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:00
Código de Controle do Documento: bd429966-fd7f-4e22-a4c9-9d0770c2e2bc

No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 558-564):
A presente impugnação não merece prosperar.
De início, da atenta leitura das razões expendidas no apelo
nobre, infere-se que a parte recorrente se limita a esmiuçar
longo histórico do andamento processual e, ao final, aponta
violação do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Com efeito, o recurso especial é o instrumento processual
adequado para discutir violação ou divergência jurisprudencial
quanto a lei federal, conforme preconiza o
III, "a" e "c",
art. 105,
da CF/88.
Nesse diapasão, para atender tal mister, é necessário que, nas
razões recursais, sejam apresentados argumentos jurídicos
claros e precisos sobre como o eg. Tribunal teria a quo violado
ou interpretando de forma divergente determinado dispositivo de
lei federal.
No caso em apreço, a parte recorrente não apresentou
argumentação jurídica apta a demonstrar como o
do
art. 1.022
CPC foi violado. Nesse cenário, as razões do apelo nobre
representam apenas alegações genéricas de violação da lei
federal, o que configura deficiência na fundamentação recursal,
atraindo o óbice da
, aplicada por analogia.
Súmula 284/STF
Nesse sentido, confiram-se:
[...]
Avançando, o Tribunal de origem manteve a decisão que,
reconhecendo a perda superveniente do interesse processual,
extinguiu o feito em relação à parte agravante. A Corte a quo
entendeu pela validade do acordo celebrado pelos recorrentes
nos autos do Processo de no 0803836-61.2019.4.05.8000, que
abrangeu todos os danos do sinistro geológico, destacando que
as partes celebrantes se encontravam munidas de informações
suficientes e acompanhadas de instituições envolvidas na
resolução do conflito,
:
in verbis
[...]
Alterar as conclusões adotadas pela Corte de origem
demandaria o reexame fático- probatório dos autos, bem como a
interpretação das cláusulas fixadas no acordo firmado nos autos
de ação civil pública, o que é vedado em recurso especial, em
razão das Súmulas 5 e 7 /STJ. Nesse sentido:
[...]
Em relação à controvérsia em torno da existência de cláusula
leonina no acordo pactuado nos autos da referida ação civil
pública, a decisão do Tribunal de origem se encontra em
consonância com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido
de que eventual alegação de vício em acordo homologado
judicialmente deve ser deduzida por meio de ação própria. A
propósito:
[...]
Diante do exposto, nego provimento ao presente agravo interno.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Documento eletrônico VDA56416653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:00
Código de Controle do Documento: bd429966-fd7f-4e22-a4c9-9d0770c2e2bc

Ademais, conforme consignado na decisão agravada, o Supremo
3.
Tribunal Federal já definiu que a questão relativa à possível violação do
princípio da inafastabilidade de jurisdição possui natureza infraconstitucional
"quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta
à Constituição Federal ou análise de matéria fática".
Essa é a orientação consolidada no Tema n. 895 do STF, no qual a
Suprema Corte fixou a seguinte tese:
A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de
jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame
de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria
fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os
efeitos da ausência de repercussão geral.
(RE n. 956.302-RG, relator Ministro Edson Fachin, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
19/5/2016,
16/6/2016.
Esse entendimento foi adotado sob o regime da repercussão geral e é
de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia

dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão
à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
No caso, a aferição da existência da apontada violação do
o,
art. 5
XXXV, da Constituição Federal demandaria a análise de normas
infraconstitucionais, como se colhe dos trechos do aresto recorrido retro
transcrito, motivo pelo qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema
n. 895.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
4.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Documento eletrônico VDA56416653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:00
Código de Controle do Documento: bd429966-fd7f-4e22-a4c9-9d0770c2e2bc

Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I, a, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
. No ponto em que a parte ora agravante pretende dar à presente
5
demanda um viés de proteção ao meio ambiente em razão de degradação
ambiental, verifica-se que essa argumentação não constou do recurso especial
tampouco do recurso extraordinário, constituindo indevida inovação recursal em
sede de agravo interno.
Documento eletrônico VDA56416653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:00
Código de Controle do Documento: bd429966-fd7f-4e22-a4c9-9d0770c2e2bc

Ademais, o cerne da ação não reside na proteção ao meio ambiente
em razão de degradação ambiental, tendo sido ajuizada ação de natureza
indenizatória.
. Por fim, verifica-se que não merece prosperar a pretensão da parte
6
agravante de que seja determinada a suspensão do processo individual em
virtude de possível prejudicialidade externa a advir com o julgamento da ação
civil pública n. 0807343-54.2024.4.05.8000.
Com efeito, o Código Processual Civil estabelece que o processo deve
ser suspenso quando a decisão de mérito depender do julgamento de outra
causa, ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que
constitua o objeto principal de um processo pendente. A suspensão também se
aplica quando a sentença depender da verificação de um fato específico ou da
produção de prova requisitada a outro juízo (art. 313, V, “a” e “b”). Esse tema,
conhecido como prejudicialidade externa, já foi tratado no
,
CPC/1973
especificamente no
IV, “a” e “b”.
art. 265,
Na lição de Humberto Theodoro Júnior, "prejudiciais são as questões
de mérito que antecedem, logicamente, à solução do litígio e nela forçosamente
haverão de influir. A prejudicial é interna quando submetida à apreciação do
mesmo juiz que vai julgar a causa principal. É externa quando objeto de outro
processo pendente." ("Curso de Direito Processual Civil", Vol. 1, p. 702, 65a ed.,
2024).
Nessas situações, a legislação processual confere ao magistrado a
possibilidade de suspender o processo subordinado, cujo andamento está
condicionado à solução de uma questão pendente em outro processo,
denominado de prejudicial ou subordinante.
Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que a suspensão do processo por conta de uma
prejudicialidade externa não é obrigatória.
Segundo esse entendimento, o magistrado deverá avaliar as
circunstâncias, caso a caso, e decidir acerca da pertinência da paralisação,
considerando cada situação concreta. Nesse sentido, dentre outros: AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.709.685/RJ
e AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro,
23/4/2021,
AREsp n. 846.717/RS
Terceira Turma, DJe de 30/11/2017.
No caso concreto, não se verifica nenhuma circunstância apta a
indicar a necessidade de suspensão do processo, uma vez que o mérito da
irresignação, qual seja, a extinção do processo em virtude de acordo
formalizado pela parte autora, ora requerente, não poderá ser examinado em
Documento eletrônico VDA56416653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:00
Código de Controle do Documento: bd429966-fd7f-4e22-a4c9-9d0770c2e2bc

sede recursal extraordinária, ante o não conhecimento do recurso especial e a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário, efetuada em observância aos
Temas n. 181, 339 e 895 do STF.
Consequentemente,
afigura-se
manifestamente
inviável
e
extemporânea a adoção da providência requerida, porquanto consolidado o
exaurimento das discussões relativas ao mérito da causa.
Ademais, observa-se que a questão tratada no julgamento do recurso
especial repetitivo n.
(Tema 923 do STJ), limitou-se à discussão
1.525.327/PR
sobre a necessidade de suspensão das ações individuais em que se pleiteia
indenização por dano moral em razão de suposta exposição à contaminação
ambiental, decorrente da exploração de jazida de chumbo no município de
Adrianópolis-PR, até o julgamento das Ações Civis Públicas (5004891-
93.2011.404.7000 e 2001.70.00.019188-2), em trâmite perante a Vara Federal
Ambiental, Agrária e Residual de Curitiba.
Ou seja, esta Corte Superior limitou-se a tratar, naquele paradigma,
das questões relativas a esse fato específico, dada a quantidade de ações
indenizatórias dele decorrente.
Esse entendimento é corroborado pela própria tese firmada em seu
julgamento, no qual se assentou que: "Até o trânsito em julgado das ações civis
públicas n. 5004891-93.2011.4004.7000 e n. 2001.70.00.019188-2, em
tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e Residual de Curitiba, atinentes
à macrolide geradora de processos multitudinários em razão de suposta
exposição à contaminação ambiental, decorrente da exploração de jazida de
chumbo no Município de Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações
individuais".
Dessa forma, ainda que houvesse meios para discutir o mérito da
presente demanda, não haveria falar em aplicação do entendimento firmado no
Tema n. 923 do STJ, por tratar de questão específica diversa daquela que é
objeto destes autos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
7.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA56416653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:00
Código de Controle do Documento: bd429966-fd7f-4e22-a4c9-9d0770c2e2bc

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.876.083 / AL
Número Registro: 2025/0078263-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07108426620208020001 08051699820238020000 7108426620208020001
Sessão Virtual de
a
06/05/2026
12/05/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BERNADETE RODRIGUES DE MOURA
AGRAVANTE : EDILSON SILVA DE LIMA
AGRAVANTE : MANOEL DOS SANTOS
AGRAVANTE : MARIA JOSE CANUTO DA SILVA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BERNADETE RODRIGUES DE MOURA
AGRAVANTE : EDILSON SILVA DE LIMA
AGRAVANTE : MANOEL DOS SANTOS
AGRAVANTE : MARIA JOSE CANUTO DA SILVA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
Documento eletrônico VDA56673856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:45:29
Código de Controle do Documento: 88bb2ce0-ed2d-466f-af25-7bd9ea809d58

AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/05/2026
12/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56673856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:45:29
Código de Controle do Documento: 88bb2ce0-ed2d-466f-af25-7bd9ea809d58